Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1011960-55.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: WILSON COLUNA GUIMARAES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de WILSON COLUNA GUIMARAES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT (Autos Código de no 262529).
O paciente foi preso em flagrante no dia 28/05/2020, pela suposta prática do crime descrito no art. 155, § 4o, IV, do CP., tendo a autoridade tida como coatora decretada a prisão preventiva, ao argumento de indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública.
Em síntese, a impetrante alega ausência de dados concretos dos requisitos do artigo do artigo 312 do CPP, e que ao beneficiário caba as medidas alternativas do artigo 319 do CPP, justificando, verbis:
“...com a devida observância do Preceito da Progressividade das Medidas Cautelares, somente com o afastamento de cada uma das medidas previstas no art. 319 do CPP, de forma individualizada, i.e., com a devida fundamentação amparada em elementos concretos que demonstrem a efetiva insuficiência de uma a uma dessas medidas alternativas, é que se poderá lançar mão da prisão preventiva com os fundamentos de cautelaridade previstos, em comum, no art. 282, inciso I, e no art. 312, parte inicial, ambos do CPP.” (Inicial – pag. 05-PDF).
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada medidas diversas da prisão, do artigo 319 CPP.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o periculum libertatis por tratar-se de paciente que já possui histórico por prática de crimes contra o patrimônio, conforma destacado na folha de antessentes criminais juntada nos autos, onde consta que o beneficiário ostenta, inclusive, um executivo de pena (cód. 239383) e, ao menos três ações penais por crimes de roubo e roubo majorado (códigos: 221121, 223446, 237587), e um inquérito policial por estupro (cód. 258391), demonstrando a sua reiteração delitiva, fato que indica recalcitrância.
Verbis, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:
“Assim, uma vez observados os requisitos supra indicados, deve a prisão cautelar preventiva do réu ser decretada.
No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que o flagrado, possui reiteração na prática delituosa, eis que de sua folha de antecedentes (anexo) verifico que o mesmo possui várias anotações de supostos crimes cometidos, demonstrando sua reiteração delitiva.
Observe-se que a ordem pública consiste em:
(...)
Denote-se que o representado demonstra reiterada prática delitiva, vez que possui instaurado contra si outros procedimentos criminais na Comarca, demonstrando que, em liberdade dará continuidade na prática delitiva.
No sentido, pondera Guilherme de Souza Nucci:
16. Reiteração na prática criminosa: é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva” (Código de Processo Penal Comentado, 11a edição, p. 665)
Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos.
Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT:
(...)
A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.
Saliente-se, outrossim, que presente no caso os requisitos também do art. 313, I, do Código de Processo Penal, vez que a pena máxima imputada aos réus, ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, conforme bem salientado pelo Ilustre Promotor de Justiça.
Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos flagrados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.
Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de Wilson Coluna Guimarães, qualificados nos autos, servindo a presente como mandado de prisão em desfavor destes. (Decreto preventivo – pag. 44/45-PDF).
Diante de tais elementos e circunstâncias, ao menos nesta fase de análise cognitiva, a decisão atacada deve prevalecer, pois, o juízo de origem fundamentou de forma legítima a custódia preventiva do ora beneficiário, o qual observou a necessidade de se acautelar a ordem pública por se tratar de acusado recalcitrante no mundo do crime, fato que pode ser bem demonstrado nas folhas de antecedentes juntadas nos autos (pag. 40/41-PDF).
A propósito, a custódia preventiva do ora beneficiário encontra-se legitimada no Enunciado no 06 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, impossível de se decidir, em sede liminar, pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c